Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-94.2021.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA DA SILVA - CPF: 487.928.881-00 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOSE MOREIRA DA SILVA, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, sustentando ter sido um empréstimo consignado no valor de R$ 2.158,57 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sem que tenha sido solicitado pelo Recorrido.

2. A instituição financeira em contestação apresentou aos autos os extratos dos empréstimos, bem como a disponibilização dos valores em conta bancária do Recorrido, conforme infere do TED anexado ao ID n. 101426967, bem como trouxe ao corpo da contestação a assinatura no contrato e os documentos pessoais da parte Recorrida utilizado na contratação.

3. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o valor emprestado foi disponibilizado em conta bancária do Recorrido, mediante contratação regular.

4. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido é medida impositiva.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOSE MOREIRA DA SILVA, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, sustentando ter sido um empréstimo consignado no valor de R$ 2.158,57 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sem que tenha sido solicitado pelo Recorrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de nulidade do contrato firmado com a Recorrente, e a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, bem como determinou que o Recorrido procedesse com a restituição do valor de
R$ 2.158,57 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos
).

O Recorrente
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido sustenta que não realizou a contratação do empréstimo dos valores depositados em sua conta bancária.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o detalhamento do empréstimo realizado, bem como o comprovante de disponibilização dos valores em conta corrente.

A instituição financeira em contestação apresentou aos autos o TED realizado em favor do Recorrido, bem como o documento pessoal e a assinatura no contrato firmado pela parte, o que comprova que o valor emprestado foi disponibilizado em conta corrente do próprio Recorrido, portanto, se beneficiou do valor emprestado.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida declaração de nulidade e indenização por danos morais postulado pelo Recorrido.

Ademais, em que pese tenha sido declarado em audiência de instrução e julgamento que o contrato tenha sido formalizado em Minas Gerais, é possível concluir que a sede da empresa é situada naquela cidade, portanto, os contratos são encaminhados a central, certamente como forma de controle.

Em razão da reforma da sentença para a improcedência, por certo que o Recorrido estará desobrigado a restituir o valor emprestado.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator